Tribunal: TJSP
Processo: 2160474-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO – DÍVIDA GARANTIDA POR APÓLICE DE SEGURO RURAL – PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – ADEQUAÇÃO – REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.